Tribunal: TJMT
Processo: 1037826-10.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037826-10.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OPOSIÇÃO POR AMBAS AS PARTES – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ERRO MATERIAL – SANEAMENTO NECESSÁRIO –
RECURSOS PROVIDOS
.

O erro material no acórdão tem de ser sanado nos Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes ao acórdão proferido, o qual negou provimento à Apelação, interposta pela ré (Concessionária).

Alegam erro material no aresto uma vez que no dispositivo e na ementa consta
que o Recurso da apelante foi provido, quando na verdade foi o da apelada (Seguradora)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes sob a alegação de erro material no aresto uma vez que no dispositivo e na ementa consta
que o Recurso da apelante foi provido, quando na verdade foi o da apelada
.

De fato, na ementa, onde consta
RECURSO DA APELANTE PROVIDO E DA APELADA NÃO PROVIDO
, deve constar
RECURSO DA APELADA PROVIDO E DA APELANTE NÃO PROVIDO
.

E no dispositivo a redação deve ser a seguinte:

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso da autora e nego provimento ao da ré
.

Posto isso, dou provimento aos presentes Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023